Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706084-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIANA ARAUJO DO PRADO D E S P A C H O Diante dos documentos trazidos pelo apelante no ID 17650920, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 7o, 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação da parte apelada - JULIANA ARAUJO DO PRADO - para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da peça processual documentos a ela anexada, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte recorrente, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator